Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇAO DE VICIO DE OMISSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. MERA ALEGAÇAO GENÉRICA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Apontado vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, expostas razões no sentido de demonstrar o alegado vício, preliminar de não conhecimento do recurso que deve ser afastada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
4. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante. 4.1. Não há, assim, omissão a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado dos embargos.
5. Hipótese em que, sob o pretexto de prequestionamento, opostos os embargos, mera alegação genérica de omissão ( ̈não ter – sic – sido consideradas as provas carreadas aos autos”); nenhuma individualização, nítido o propósito de rediscutir a matéria. Toda a prova carreada foi, expressa e claramente, considerada, analisada e definida, razão de se reconhecer o caráter protelatório dos presentes embargos, devendo assim incidir a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
6. A multa ora aplicada já atinge o caráter sancionador pela conduta protelatória da parte, razão de não incidência da multa prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.